Tribunal: STJ
Processo: 0440386-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050995 - PR(2025/0440386-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA - SP160985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, pois,
segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, a
agravante tem outros registros criminais em sua folha
de antecedentes, incluindo processo relacionado ao
crime de roubo.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c622f44-6233-470e-b6ba-97abd714502d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050995 - PR (2025/0440386-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA - SP160985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de
justificar a privação cautelar da liberdade, pois, segundo
consignado pelo Juízo de primeiro grau, a agravante
tem outros registros criminais em sua folha de
antecedentes, incluindo processo relacionado ao crime
de roubo.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a

aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAIANE APARECIDA DE
OLIVEIRA contra a decisão de fls. 142-145, que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53831413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:58
Código de Controle do Documento: c3f9a7b7-96de-41a2-839c-8307b3c09ac1

A agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada.
Alega que a preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada,
apontando uso de gravidade abstrata sem fatos específicos que indiquem risco
atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.
Argumenta que há desproporcionalidade da custódia no regime inicial
fixado na condenação, com violação do princípio da homogeneidade e
cumprimento antecipado da pena.
Defende a nulidade do flagrante por ingresso domiciliar sem mandado e
sem fundadas razões objetivas prévias, o que tornaria ilícitas as provas e inválidas
as decisões delas decorrentes.
Expõe que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a
agravante está presa por período superior ao razoável, sem justificativa idônea.
Alega, ainda, teratologia na decisão agravada por desconsiderar as
ilegalidades e limitar-se a óbices formais incompatíveis com a função
constitucional do
, requerendo atuação do colegiado.
habeas corpus
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a concessão da ordem
para reconhecer as nulidades e, subsidiariamente, substituir a prisão por medidas
cautelares.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, quanto ao argumento de que
não há prova da traficância, não é viável sua análise no procedimento do habeas
, já que não se permite a produção de provas nesta ação constitucional, a
corpus
qual tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. Assim, não é possível
aferir a materialidade e a autoria delitiva sob o prisma do argumento levantado.
A prisão cautelar, por sua vez, foi assim fundamentada (fl. 60, grifo
próprio):
Deve-se, ainda, se fazer presente ao menos um dos requisitos
objetivos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, os
Documento eletrônico VDA53831413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:58
Código de Controle do Documento: c3f9a7b7-96de-41a2-839c-8307b3c09ac1

quais distinguem os crimes passíveis da medida constritiva de
liberdade daqueles que não o são.
, preenchido o disposto no inciso I do aludido dispositivo,
In casu
na medida em que o crime imputado é apenado em patamar
abstrato máximo superior a 4 anos de reclusão.
Outrossim, satisfeito também o inciso II do mesmo disposto,
vez que constato da certidão de antecedentes criminais que
se caracteriza a situação de reincidência.
Por sua vez, presentes o
e o
fumus comissi delicti
periculum
libertatis.
Pontuo que as condições pessoais da custodiada não
recomendam o recebimento de benefício processual, tendo em
vista as circunstâncias da ocorrência do crime que
demonstram atividade criminal altamente organizada e
reiterada.
No particular, a apresentada se envolveu, em tese, em crime de
tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo conforme
Lei n. 8.072/1990.
Segundo consta, o flagrado foi surpreendido em situação de
traficância sendo responsável pelo recebimento e transporte
da droga apreendida, denotando participação importante e
efetiva na atividade criminosa.
Tais elementos sugerem a necessidade de cautela, eis que,
consciente de sua conduta ilícita, supostamente perpetrou o crime
imputado sob circunstâncias fáticas que devem ser melhor
analisadas em fase oportuna, no juízo natural competente.
O acórdão do Tribunal de origem foi fundamentado da seguinte forma
(fl. 125, grifo próprio):
A imprescindibilidade da prisão preventiva, por sua vez, está
amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito,
especialmente porque a paciente é detentora de maus
. Assim, mais do que uma simples presunção de
antecedentes
que, em liberdade, a paciente poderá voltar a delinquir, no caso
em concreto, o risco de reiteração delitiva é patente, visto que o
crime, em tese, praticado, não se tratou de uma ocorrência isolada
na vida da agente.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em
razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado
pelo Juízo de primeiro grau, a agravante tem outros registros criminais em
sua folha de antecedentes, incluindo processo relacionado ao crime de
.
roubo, conforme fls. 46-47
Documento eletrônico VDA53831413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:58
Código de Controle do Documento: c3f9a7b7-96de-41a2-839c-8307b3c09ac1

Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada
pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre
no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
22/9/2025;
Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN de
AgRg no HC n. 837.919/TO,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 856.044/MG,
15/4/2024,
18/4/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Em continuidade à análise, havendo a indicação de fundamentos
concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
, visto que insuficientes para
de medidas cautelares alternativas à prisão
resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
e AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
13/3/2023;
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53831413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:58
Código de Controle do Documento: c3f9a7b7-96de-41a2-839c-8307b3c09ac1

É como voto.
Documento eletrônico VDA53831413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:04:58
Código de Controle do Documento: c3f9a7b7-96de-41a2-839c-8307b3c09ac1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.995 / PR
Número Registro: 2025/0440386-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00722725520258160014 01243203320258160000 1243203320258160000 722725520258160014
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO SERGIO RAMALHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA - SP160985
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : PAULO SÉRGIO RAMALHO DE OLIVEIRA - SP160985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54083099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: b6f6c806-d038-41ba-9369-c69227fa08f6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: b6f6c806-d038-41ba-9369-c69227fa08f6